Tribunal: TJDFT
Processo: 0753518-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTRAVIO DE VALORES EM MOEDA ESTRANGEIRA SOB CUSTÓDIA DA PCDF. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO. DESVIO PRATICADO POR SERVIDOR. PESSOA INOCENTE, IDOSA, DESTITUÍDA DE INDICIAMENTO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "condenar o réu ao pagamento de R$ 16.011,84 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos da Taxa Selic desde o arbitramento (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021). Sem juros de mora, pois já computados na SELIC."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID80805032).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inocorrência de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais. Assevera que não se opôs a restituição dos valores extraviados, e que " o extravio involuntário de dinheiro apreendido do autor, investigado pela justiça criminal, não configura afronta a direitos de sua personalidade". Ademais, não restou comprovado qualquer afronta ao direito da personalidade do autor. Destaca que "houve a abertura de inquérito e a atribuição de culpa a ex-servidor pelo desvio da quantia. O Distrito Federal é tão vítima da conduta ilícita aqui discutida quanto o autor". Requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais, subsidiariamente pugna pela redução do valor da indenização para 2.000,00.
4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a concordância com a restituição dos valores extraviados, não é suficiente para afastar os diversos danos causados ao recorrido. Pugna pelo não provimento do recurso (ID 80805033).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a ocorrência de ato ilícito indenizável em razão do extravio de moeda estrangeira apreendida.
III. Razões de decidir
6. Em 29/11/2018, a Polícia Civil do Distrito Federal realizou busca e apreensão na residência do autor nos autos do processo criminal no 0006135-29.2018.8.07.0001 (Operação Conexão Brasília). Foram apreendidos, entre outros bens, US$ 15.049,00 e € 955,00, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 375/2018-CECOR, encaminhados ao Banco Central do Brasil via Ofício no 916/2019-CECOR. O autor jamais foi indiciado ou denunciado. Deferida a restituição pela 12a Vara Federal Criminal (processo no 1013732-45.2023.4.01.3400), verificou-se, na abertura do malote no BACEN em 25/02/2025, a existência de apenas US$ 13.307,00 e € 3,05 — faltando, portanto, US$ 1.742,00 e € 951,95. A própria PCDF reconheceu o desvio, confirmou a adulteração dos autos de apreensão por servidora, instaurou o Inquérito Policial no 44/2024-CGP e, em 01/07/2025, enviou ao Judiciário indiciamento de ex-servidora aposentada pela responsabilidade no desvio.
7. O Distrito Federal não recorreu quanto aos danos materiais, limitando o recurso inominado à exclusão da indenização por danos morais, sustentando que o extravio monetário não configura lesão a direito da personalidade.
8. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, fundada no risco administrativo (CF, art. 37, §6o). Mesmo em se tratando de conduta de servidor que agiu fora de sua atribuição regular, persiste o nexo de imputação ao ente público, dado que o dano só foi possível em razão da posição funcional ostentada pelo agente.
9. A vitimização do ente público — se existente — é irrelevante para a relação jurídica em exame. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e independe de culpa da Administração. O direito de regresso contra o servidor responsável (art. 37, §6o, CF) é o mecanismo constitucionalmente previsto para que o Estado recupere o que houver pago. Admitir a excludente por "cossofrer" afrontaria a lógica do sistema de responsabilidade estatal e deixaria o particular desamparado.
10. O extravio de valores monetários apreendidos judicialmente e mantidos sob custódia estatal por meio de conduta delituosa de servidor — adulteração de autos e desvio de cédulas — configura falha grave do serviço público, ultrapassando o patamar do mero dissabor patrimonial para alcançar a esfera da dignidade e da segurança jurídica do particular.
11. No caso, verifica-se que o desvio ocorreu entre novembro de 2018 e abril de 2019, mas somente foi confirmado em fevereiro de 2025 — mais de seis anos depois. Nesse interregno, o autor foi submetido a uma longa e exaustiva tramitação judicial para reaver seus próprios bens, tendo de percorrer os autos de busca e apreensão, ação de restituição na Justiça Federal, e finalmente esta ação indenizatória.
12. Não há que se falar em inexpressividade dos valores extraviados, porquanto à data do ajuizamento da ação o montante equivaleria a mais de dez salários mínimos, assim inaplicável, ao caso, o princípio da insignificância.
13. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento no pagamento das custas.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.